Tribunal: TJSP
Processo: 0007395-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário, com bons antecedentes e sem notícias de que integre organização criminosa. Segregação cautelar que não se mostra imprescindível no caso concreto. Constrangimento ilegal existente. Ordem concedida.